Tribunal: TJSP
Processo: 1130359-56.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO - DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS - VALOR DO PREPARO INSUFICIENTE - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR REMANESCENTE NÃO ATENDIDA NO PRAZO CONCEDIDO – DESERÇÃO DECRETADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130359-56.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MAXCASA XV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é apelada
LUCIANA APARECIDA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130359-56.2016.8.26.0100 -Voto no 34387
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1130359-56.2016.8.26.0100
Ação: Declaratória c.c. indenização
Apelante: Max Casa XV Empreendimentos Imobiliários LTDA
Apelada: Luciana Aparecida da Costa
VOTO No 34387
RECURSO - APELAÇÃO - DECLARATÓRIA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA VÍCIOS CONSTRUTIVOS - VALOR DO
PREPARO
INSUFICIENTE
-
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DO VALOR REMANESCENTE NÃO
ATENDIDA NO PRAZO CONCEDIDO
DESERÇÃO
DECRETADA RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória cumulada com
indenização por perdas e danos, ajuizada por Luciana
Aparecida da Costa contra MAX Casa XV Empreendimentos
Imobiliários Ltda., que a respeitável sentença de fls. 816/820,
aclarada pela decisão de fls. 833, cujo relatório fica fazendo
parte integrante do presente, julgou parcialmente procedente,
para condenar a ré Maxcasa XV Empreendimentos Imobiliários
Ltda. a pagar à autora Luciana Aparecida da Costa as quantias
de (i) R$53.727,85 (cinquenta e três mil, setecentos e vinte e
sete mil e centavos), atualizados e acrescidos de juros de mora à
taxa legal desde janeiro de 2018; (ii) R$3.900,00 (três mil e
novecentos reais), atualizados do ajuizamento com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130359-56.2016.8.26.0100 -Voto no 34387
3
tabela do TJSP e, a partir da citação, acrescidos de juros de
mora à taxa legal; (iii) R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais),
atualizados desde setembro de 2015 com base no IGP-M/FGV
e, a partir da citação, acrescidos de juros de mora à taxa legal; e
(iv) R$30.000,00 (trinta mil reais), desde a presente data
atualizados com base na tabela do TJSP e acrescidos de juros de
mora à taxa legal.
Recorre
a
parte-apelante
pugnando,
preliminarmente, pela nulidade da perícia. Alega que o perito
simplesmente se recusou a testar as hipóteses por ela ventiladas,
fixando premissas sem qualquer cálculo matemático. Entende
que tal recusa macula e contamina a sentença, diante da
ausência de comprovação da responsabilidade da Max Casa, o
que impõe o afastamento completo da condenação. No mérito,
requer a reforma da sentença para reconhecer a ausência de
responsabilidade da apelante, seja em relação aos danos
materiais ou morais. Subsidiariamente em relação aos lucros
cessantes, pede o afastamento do período das obras no imóvel
(entre setembro de 2018 e janeiro de 2019), que não
compreenderam os pedidos iniciais; em relação aos danos
morais, pede-se a redução da quantia fixada para o patamar
máximo de R$ 10.000,00. Com a reforma da sentença (ainda
que parcial), pede também a redistribuição do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130359-56.2016.8.26.0100 -Voto no 34387
4
sucumbencial, nos termos do art. 85, do Código de Processo
Civil.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se no sentido de que seja mantida a r. sentença nos termos em
que proferida, majorando-se os honorários de sucumbência e
condenando-se a apelante nas penas de litigância de má fé.
Os autos foram remetidos à esta superior instância.
É o relatório.
A apelante recolheu o preparo em valor insuficiente.
Determinada a complementação no prazo de cinco dias, sob
pena de deserção, decorreu in albis o prazo concedido.
Assim, considerando que foi dada oportunidade para
a apelante complementar o valor do preparo, nos termos do
artigo 1007, §2o, do Código de Processo Civil/2015, declara-se
deserto o recurso.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso
interposto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator